Tribunal: TJSP
Processo: 1035841-61.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXTINÇÃO COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL JÁ PARTILHADO ENTRE O EXTINTO CASAL POR OCASIÃO DO DIVÓRCIO – BEM OCUPADO POR APENAS UM DOS EX-CÔNJUGES – PAGAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO